Tribunal: TJBA
Processo: 8009562-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009562-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: EVILASIO SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADA
S
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo o entendimento da decisão que
determinou o início da contagem do prazo prescricional, com fundamento na não localização de bens do devedor (artigo 921 do CPC).

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:
(I)
evidenciar a
suposta omissão existente
em relação ao dever do juiz em
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
,
prevista no art. 139, inciso IV, do CPC; e (II) esclarecer contradição acerca da possibilidade de se suspender a
execução
diante da
inexistência de bens penhoráveis, após diligências adequadas.

III. Razões de decidir

3.
Diferente do quanto afirmado pelo embargante, não houve omissão acerca do
dever do juiz de utilizar medidas executivas atípicas antes de determinar a suspensão da execução,
nos termos do
artigo 139, IV, do CPC,
na medida em que o dever de
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária,

especialmente considerado o fato de que o Juízo vem atendendo às diligências solicitadas e esclarecendo a impossibilidade de fazer outras, diante do fato de que o direito de postulação pertence à parte e não ao Juízo.

4. F
oi expressamente esclarecido ser possível determinar a suspensão do feito em execução, quando
apesar do cumprimento de diligências
,
não é possível localizar o devedor ou bens
.

5.
Portanto, não houve
omissão
no julgado, mas sim uma tentativa do embargante em ver apreciado
s os fatos, as provas e o direito
, sob
nova
ótica, desconsiderado o posicionamento
da doutrina,
da jurisprudência
e a legislação aplicável ao caso.

IV. Dispositivo

E
MBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009562-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e
embarg
ado,
EVILASIO SANTANA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA